Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732697-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUZA MAZALI - OFICINA DO BANHO - EPP AGRAVADO: DIEGO AGUIAR JACOB, JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEDU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SOUZA MAZALI OFICINA DE BANHO ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial no 0062404-06.2009.8.07.0001 pela qual indeferida a gratuidade da justiça. Dentre os pedidos formulados no recurso, a agravante pleiteou a gratuidade da justiça. Pelo despacho de ID n. 62636249, foi intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Sobreveio a manifestação de ID n. 63086452. Indeferida a gratuidade de justiça pela decisão de ID n. 65351036: “( ) Observa-se, no caso, serem suficientes os elementos juntados pela agravante para a demonstração do não cabimento da justiça gratuita, dispensando-se a intimação para comprovação (art. 99, § 2o do CPC). Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do art. 101, § 2o do CPC.” (ID n. 65351036) Publicada a referida decisão em 23/10/2024 (ID n. 65550956). Certificado o decurso do prazo em 30/10/2024 (ID n. 65816000). Juntado o comprovante de pagamento do preparo em 05/11/2024 (ID n. 65932926). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). Nos termos do art. 101, § 2o do CPC, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Conforme relatado, diante do indeferimento da gratuidade da justiça, a agravante foi intimada a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido advertida de que o não recolhimento implicaria deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso (ID n. 65351036). Como se vê, termo final foi o dia 30/10/2024 (ID n. 65816000); somente em 05/11/2024 a agravante juntou o comprovante do pagamento, efetuado em 01/11/2024 (ID n. 65932926). Diante do exposto, operada a deserção, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento (art. 101, § 2o e art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora